Tribunal: TJDFT
Processo: 0728291-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLÊNCIA DE OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL. APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RESPEITO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia.
2. Todavia, o Colendo STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, desde que preservada a dignidade e a subsistência do(s) devedor(es) e de sua(s) família(s).
3. Considerando que os valores auferidos a título de aposentadoria pelo devedor, ora agravado, é superior ao montante considerado como mínimo necessário para manutenção digna de uma família, a manutenção da decisão que determinou a penhora em percentual razoável (10% dez por cento) dos rendimentos líquidos, resguardando a sobrevivência digna do devedor e de sua família; é medida mais adequada para a consecução do objetivo precípuo do processo executivo que é satisfação do crédito perseguido pelo credor, prestigiando a celeridade e o princípio da duração razoável do processo.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.